Tribunal: TJDFT
Processo: 0752377-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752377-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO BERTRANDO QUIRINO DA COSTA AGRAVADO: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIO BERTRANDO QUIRINO DA COSTA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0711873-05.2024.8.07.0014, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a imediata liberação dos valores correspondente a cartas de crédito quitadas de consórcio. Decisão de ID 67189766 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. O agravante peticiona no ID 67376728 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2024 10:45:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador